Tribunal: TJDFT
Processo: 0722774-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PATROCINADOR. REsp. n. 1.370.191/RJ (Tem 936). REsp de no 1.778.938/SP. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PERCEPÇÃO DAS PARCELAS PASSADAS. OBSERVÂNCIAS ÀS REGRAS REGULAMENTARES. MANUTENÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. PERÍCIA ATUARIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não há falar em legitimidade passiva do patrocinador de plano de previdência complementar em demanda revisional, cabendo ao participante deflagrar ação própria para eventual ressarcimento do montante despendido a título de custeio da cota patronal. Aplicação do item “I” do REsp. n. 1.370.191/RJ (Tema 936).

2. De acordo com o princípio da “actio nata”, sobrevindo o trânsito em julgado da demanda trabalhista que reconhece as horas extraordinárias laboradas, surge o direito do participante pleitear a complementação de sua aposentadoria nesta sede, respeitado o prazo quinquenal (Enunciado das Súmulas n. 427 e 291 do Superior Tribunal de Justiça). Prejudicial de mérito rejeitada.

3. Com a possibilidade de revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar (Tema 955), não há logicidade em se obstar, nesta sede, à revelia do aresto paradigmático, a percepção da diferença das parcelas/competências pretéritas, sobretudo porque a reserva matemática será reestabelecida justamente para amparar a retificação do benefício desde sua inauguração.

4. A evocação das normas regulamentares, inclusive acerca do teto contributivo (art. 28, §3o, do Regulamento n.1), representa consectário lógico dos demais temas debatidos nesta sede. Contudo, ante as alterações oriundas das horas extraordinárias reconhecidas na reclamatória trabalhista, a nova delimitação do teto contributivo deverá considerar tais modificações, abandonando a derradeira (e equivocada) remuneração percebida, porquanto desassociada da atividade laboral efetivamente vivenciada pelo obreiro.

5. Havendo redução do salário de participação, caberá ao obreiro pleitear a sua manutenção, com base no acréscimo da verba remuneratória (em razão das horas extras laboradas), após o trânsito em julgado da demanda trabalhista, também em homenagem ao princípio da “actio nata”.

6. A recomposição prévia e integral da reserva matemática diz respeito ao requisito necessário para que a PREVI seja compelida ao recálculo do benefício previdenciário, e não ao momento processual que a prova deve ser produzida, mesmo porque a protração de perícia atuarial complexa para a fase de liquidação de sentença se mostra consentânea com o comando inserto no art. 491, II e §1o, do Código de Processo Civil.

7. Sobrevindo a liquidez do montante devido pelo obreiro, não há como elidir a possibilidade de extinção de obrigações recíprocas, considerando o disposto nos art. 368 e 369 do Código Civil. (EREsp 1.557.698/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 28/08/2018; TJDFT, Acórdão n. 1164770, 07223971320188070001, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão n.1163517, 07229298420188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 11/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)

8. O Benefício Especial Temporário (BET) já fora extinto e – possuindo fonte de custeio oriunda de superávit – não pode ser recomposto, ainda que se cogitasse tal liberalidade por parte do participante.

9. Com a reforma realizada em segunda instância, verifico que o participante não apenas sucumbiu integralmente em relação aos pedidos formulados em desfavor do Banco do Brasil S/A, como também não obteve, em relação à entidade de previdência complementar (PREVI), o atendimento de suas pretensões na extensão deduzida na petição inicial, ocorrendo, nesta hipótese, mútua sucumbência.

10. Apelação da parte Autora improvida. Apelação da PREVI parcialmente provida. Apelação do Banco do Brasil provida, acolhendo a prelliminar de ilegitimidade passiva. Sentença reformada.